Tribunal: STF
Processo: ARE 1278555
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Verifico que o presente recurso não impugna todos os fundamentos em que se apoia o ato decisório ora questionado.
    É que a parte agravante, ao insurgir-se contra a decisão que  não admitiu o apelo extremo por ela interposto, deixou de ilidir todos os fundamentos jurídicos em que se assentou o ato decisório proferido pela Presidência do Tribunal “a quo”, abstendo-se de impugnar a ausência de violação, no caso, do postulado constitucional de motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX), tal como reconhecido, por esta Suprema Corte, no AI 791.292-QO-RG/PE.
    A ausência de impugnação abrangente dos fundamentos nos quais se assenta a decisão recorrida significa que a parte agravante, ao assim proceder, descumpriu típica obrigação processual que lhe incumbia atender, pois, como se sabe, impõe-se ao recorrente afastar, pontualmente, cada uma das razões invocadas como suporte do ato decisório recorrido (AI 238.454-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Não constitui demasia assinalar que o descumprimento desse dever jurídico – ausência de impugnação de cada um dos fundamentos em que se apoia o ato decisório agravado – conduz, nos termos da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, ao reconhecimento da inadmissibilidade do agravo interposto (RTJ 126/864 – RTJ 133/485 – RTJ 145/940 – RTJ 146/320):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO (…).
    – Impõe-se, à parte recorrente, quando da interposição do agravo de instrumento, a obrigação processual de impugnar  todas as razões em que se assentou a decisão veiculadora do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes.”
    (AI 428.795-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Não se desconhece que o ordenamento normativo, informado pela teoria geral dos recursos, erige à condição de pressuposto essencial (e, portanto, indispensável) inerente às modalidades recursais a obrigação, que é indeclinável, da parte recorrente de expor as razões de fato (quando cabíveis) e de direito viabilizadoras da reforma ou da invalidação da decisão recorrida.
    É tão significativo esse específico pressuposto recursal de índole objetiva que, desatendido pela parte recorrente, produz, como inevitável efeito consequencial, a própria incognoscibilidade do meio recursal utilizado.
    Cabe insistir, pois, que se impõe a quem recorre, como indeclinável dever processual, o ônus da impugnação especificada, sem o que se tornará inviável o conhecimento do recurso interposto.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não conheço do presente agravo, por não impugnados, especificadamente, todos os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 932, III, “in fine”).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator